Tribunal: TJDFT
Processo: 0021040-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021040-44.2015.8.07.0001 RECORRENTES: PORTAL DO SOL INCORPORAÇÃO LTDA, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: CLAÚDIA CORREIA DO CARMO, ELVIS MARTINA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXCEDIDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. RISCO EMPRESARIAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS E DEVIDOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR. INDEXADOR CONTRATADO PARA O PERÍODO DE CONSTRUÇÃO. INCC. LEGITIMIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 2. Não há que se falar em julgamento extra petita quando da exordial, embora objetiva e sucinta, seja possível compreender com exatidão a pretensão autoral, fato apoiado pela apresentação de defesa sobre o tema levantado. 3. O atraso na expedição da carta de habite-se, bem como quaisquer outras exigências burocráticas, não caracterizam motivo de força maior ou caso fortuito, pois se encontram inseridas na órbita do risco empresarial, o qual não pode ser transferido ao consumidor para fins de afastamento da sua responsabilidade contratual, principalmente em face da previsão de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para que a construtora pudesse lidar com esse tipo de problema, elaborando o seu cronograma de obras. 4. Uma vez demonstrada a inadimplência culposa das rés ao não entregarem a unidade imobiliária adquirida pelos autores, tendo suplantado não só o prazo de entrega como o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, a composição material é medida que se impõe em favor dos promitentes compradores. 5. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, incluindo a tolerância de 180 dias, uma vez que, seja pela necessidade de alugar imóvel diverso, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido. 6. Não havendo nos autos elementos probatórios aptos a auxiliar na apuração do valor mensal dos alugueis devidos a titulo de lucros cessantes, deve o valor da indenização ser apurado em fase de liquidação de sentença. 7. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos ao inadimplemento contratual. 8. É lícita a cláusula contratual que estabeleça como índice de correção monetária o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), ainda que tenha havido atraso na entrega do imóvel, porquanto foi pactuado pelas partes de forma livre e consciente. 9. Apelações interpostas pelas rés conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providas. Apelação interposta pelos autores conhecida e não provida. As recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Destacam que o acórdão impugnado deixou de indicar expressamente todos os pedidos apresentados pela parte insurgente com a respectiva correspondência daqueles em que cada parte sucumbiu, a fim de permitir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais. Ademais, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184 (ID 28909655). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois não consta nos autos eletrônicos a completa cadeia procuratória de outorga de poderes aos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960 e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES CUNHA, OAB/DF 21.184, subscritores do presente apelo. Com efeito, embora intimadas a regularizar sua representação processual, diante da certidão de ID 29020984, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, as recorrentes não juntaram aos autos o instrumento de mandato necessário a demonstrar a transferência de poderes, com reserva, da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA aos mencionados patronos, limitando-se a apontar a existência de substabelecimento em favor dos referidos advogados (ID 8734531 e 8734532), além do conferido ao advogado LUCAS VIANNA KAUFFMANN, OAB/DF 59.602 (ID 25976188), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CADEIA DE PROCURAÇÕES. SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 115/STJ. PLEITO DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Consta dos autos que, embora devidamente intimado para regularização da representação processual nos termos do art. 76, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (despacho de fl. 628), o recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes aos subscritores do recurso especial. II - Vale destacar que a procuração juntada à fl. 631 não tem o condão de suprir o vício apontado, na medida em que os poderes nela consignados foram outorgados apenas em 19/06/2021, portanto em data posterior à interposição do apelo nobre, o qual foi apresentado no Tribunal de origem em 03/03/2020 (fl. 469). III - Tal circunstância obsta o exame da insurgência, nos termos da orientação firmada na Súmula 115/STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". IV - Por derradeiro, ressalta-se que é descabida a postulação de análise, de ofício, da matéria aduzida nas razões do apelo nobre, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1940239/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDFT, DJe 8/10/2021). Outrossim, ainda que referido óbice pudesse ser superado, vislumbro que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido das recorrentes de publicação exclusiva, constatada a falta de regularidade na representação processual dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005